Tribunal: STF
Processo: RE 1152481
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 57, p. 4):



     



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUIZ DO TRABALHO. AMIZADE ÍNTIMA COM ADVOGADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE. DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESNECESSIDADE. ART. 11 DA LEI 8.429/1992.



    É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 requer a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.



    É inconteste que o magistrado não desconhecia o vínculo estreito entre ele e o advogado, ao ponto de prejudicar a percepção objetiva da sociedade quanto à imparcialidade do juiz, o que viola não só a Lei Orgânica da Magistratura como o princípio da moralidade administrativa, enunciado no art. 11 da Lei 8.492/1992. Na descrição dos fatos está patente o dolo genérico no comportamento do magistrado.



    Quanto ao artigo 11 da Lei 8.429/1992, a jurisprudência do STJ, com relação ao resultado do ato, firmou-se no sentido de que se configura ato de improbidade a lesão a princípios administrativos, o que, em regra, independe da ocorrência de enriquecimento ilícito ou de dano ao Erário.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, § 4º, e 95, I, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, argumenta-se que o afastamento da sanção de perda da função pública, requerido pelo Ministério Público, violou os dispositivos constitucionais suscitados. 



    Argumenta-se que (eDOC 62):



    “(...)



    A Constituição Federal assegura que todos os agentes públicos estão sujeitos à perda do cargo em razão de atos ímprobos, a teor do que estabelece o art. 37, § 4º: 



    "os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível". 



    Por seu turno, a Lei de Improbidade Administrativa (nº 8.429/1992) também deixa claro que não há exceções quanto aos destinatários das sanções previstas. 



    Vale dizer: não há norma legal que estabeleça uma exceção à regra de que os agentes políticos estão submetidos à Lei de Improbidade Administrativa, na qual se incluem os magistrados.



    (...)”



    Anoto que, em decisão monocrática de 18.9.2018, não conheci de recurso do particular interposto contra decisão singular do Superior Tribunal de Justiça em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos da Súmula 281 desta Suprema Corte (eDOC 14). 



    Ademais, merece registro o provimento de recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer a configuração de ato ímprobo violador do art. 11 da Lei 8.429/1992 anteriormente afastado (eDOC 54), o que motivou novo julgamento da causa pelo TRF (eDOC 57).



    Em sequência, a Vice-Presidência do TRF 4ª Região admitiu o presente recurso extraordinário do Parquet, o qual veicula insurgência no bojo surgida ao momento do rejulgamento (eDOC 64). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgamento da apelação, consignou o seguinte acerca das penalidades aplicadas (eDOC 57):



    “(...) A imposição de sanções por atos de improbidade administrativa deve obedecer aos parâmetros legais - natureza, gravidade e consequências das infrações e o juízo de reprovação ou culpabilidade em sentido amplo (art. 12 da Lei n.° 8.429/1992), observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Sobre o tema, Teori Albino Zavascki ensina que (in Processo Coletivo, Tutela de Direitos Coletivos e Tutela Coletiva de Direitos, 4ª edição, p. 99 e 115):



    Por isso, embora não se possa traçar uma absoluta unidade de regime jurídico, não há dúvida que alguns princípios são comuns a qualquer sistema sancionatório, seja nos ilícitos penais, seja nos administrativos, entre eles o da legalidade, o da tipicidade, o da responsabilidade subjetiva, o do non bis in idem, o da presunção de inocência e o da individualização da pena, aqui enfatizados pela importância que têm para a adequada compreensão da Lei de Improbidade Administrativa.



    (...)



    Questiona-se a respeito da obrigatoriedade ou não de aplicação cumulativa das penas, quando mais de uma é teoricamente cabível. Há os que entendem que ao juiz não cabe, em hipótese alguma, deixar de aplicar "em bloco" todas as sanções que a lei prevê. Todavia, essa doutrina pode conduzir a grandes injustiças e até a situações absurdas. Não se justifica, por exemplo, que qualquer ato de improbidade, por menos grave que seja, deva necessariamente acarretar a perda do cargo público ou do mandato eletivo e a suspensão dos direitos políticos, penas essas cuja gravidade importaria uma brutal desproporção com o ilícito cometido e as suas conseqüências. Têm razão, assim, os que recomendam, amparados também em precedentes da jurisprudência, um juízo flexível, baseado no princípio da proporcionalidade, apto a conter os excessos eventualmente decorrentes da aplicação da pena.



    Na esteira da jurisprudência, as penas do art. 12 da Lei 8.429/1992 não são necessariamente cumulativas. Desse fato decorre a imprescindibilidade de fundamentação da escolha das sanções aplicadas, levando-se em conta fatores como: a reprovabilidade da conduta, o ressarcimento anteriormente à propositura da Ação Civil Pública dos danos causados, a posição hierárquica do agente, o objetivo público da exemplaridade da resposta judicial e a natureza dos bens jurídicos secundários lesados (saúde, educação, habitação, etc.) (STJ, REsp 765.212, DE 23/06/2010).



    No caso dos autos, os atos imputados ao réu não implicaram em prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito do demandado, como exposto na sentença e no acórdão do STJ, nada havendo a ressascir em termos pecuniários.



    Afasta-se, assim, a sanção de ressarcimento integral do dano.



    Com relação à perda da função pública, há controvérsia na doutrina e jurisprudência acerca da aplicabilidade dessa sanção aos membros da magistratura, como é o caso dos autos, em que o réu é Juiz do Trabalho. A polêmica envolve especialmente a competência para aplicação da sanção de perda do cargo aos membros da magistratura, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas:



    Os agentes públicos vitalícios somente perdem seus cargos por meio de decisão judicial transitada em julgado.



    Nada impede, portanto, a aplicação das sanções de improbidade administrativa, inclusive a decretação da perda do cargo, por decisão judicial transitada em julgado, aos agentes vitalícios.



    A polêmica, no entanto, refere-se à competência para aplicação da sanção de perda do cargo aos referidos agentes públicos.



    De um lado, alguns autores sustentam que a competência para aplicação de todas as sanções de improbidade, inclusive a perda do cargo, é do Juízo de primeira instância, tendo em vista a inexistência do foro por prerrogativa de função na ação de improbidade administrativa.



    De outro lado, parcela da doutrina admite a aplicação das sanções de improbidade, pelo Juízo de primeiro grau, aos magistrados e promotores, ressalvada a hipótese de sanção de perda do cargo, que somente poderá ser decretada pelo respectivo tribunal (estadual ou federal, dependendo do vínculo estadual ou federal dos agentes acusados).



    Entendemos que as sanções de improbidade previstas no art. 12 da Lei 8.429/1992 podem ser aplicadas pelo Juízo de primeiro grau aos magistrados e promotores que cometerem improbidade administrativa, com a ressalva da sanção de perda do cargo.



    Em relação aos magistrados e membros do Ministério Público, a perda do cargo somente pode ser decretada por decisão do respectivo tribunal, na forma prevista nas respectivas Leis Orgânicas (arts. 26 e 27 da LC 35/1979 - Lei Orgânica da Magistratura Nacional; art. 38, §2°, da Lei 8.625/1993 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público; art. 18, II, c, da LC 75/1993 - Lei Orgânica do Ministério Público da União).



    Desta forma, a ação de improbidade administrativa proposta em face do magistrado e do membro do Ministério Público deve ser processada e julgada perante o Juízo de primeira instância, ressalvada a hipótese em que for formulado pedido de perda do cargo, que somente poderá ser apreciado pelo respectivo tribunal.



    Nesse sentido, o STF decidiu ser competente para processo e julgamento das ações de improbidade administrativa propostas em face dos seus Ministros.



    De forma análoga, o STJ fixou a sua competência para processo e julgamento da ação de improbidade administrativa, com possível aplicação da pena de perda do cargo, proposta em face de Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), na forma do art. 105, I, a, da CRFB.



    (...)



    Portanto, ressalvados os casos especiais indicados na Constituição da República, que preveem a competência do Senado, do STF e do STJ para decretação da perda do cargo, os magistrados e membros do Ministério Público podem perder seus respectivos cargos por decisão proferida pelo respectivo tribunal.



    (NEVES, Daniel Amorim Assunção, Improbidade administrativa: direito material e processual, Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira, 8. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2020)



    Tendo em vista a controvérsia envolvida e a gravidade da sanção, afasto a aplicação da pena de perda do cargo público, no caso concreto. 



    (...)”



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que tange às sanções aplicadas em sede de ação de improbidade administrativa, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável (especialmente a Lei 8.429/92) e o revolvimento do acervo fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: ADULTERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1296917 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Para a análise da alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1158085 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.11.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente